Tribunal: TJPA
Processo: 0003832-42.2018.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003832-42.2018.8.14.0035

RECORRENTE: JOZIEL RABELO DE CASTRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0003832-42.2018.8.14.0035.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: ÓBIDOS.

RECORRENTE: JOZIEL RABELO DE CASTRO (DEFENSORIA PÚBLICA).

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROC. DE JUSTIÇA: DR.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CPB. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA QUE O RECORRENTE POSSA SER IMPRONUNCIADO DA CONDUTA QUE LHE FOI ATRIBUÍDA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se, ao compulsar o processo, a existência de indícios suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente. Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto à materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular. Aplicação do
in dubio pro societate
, devendo naquele órgão julgador ser sanada qualquer dúvida que existir em relação ao crime de homicídio que lhe foi imputado.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
JOZIEL RABELO DE CASTRO
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Óbidos, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, caput, do CPB.

Narra a denúncia, de ID 19205070,
in verbis
:

“No dia 18/03/2018, por volta das 03h40min, o denunciado JOSIEL RABELO DE CASTRO, alcunha "JOZA", desferiu um golpe de arma branca, do tipo faca, contra a vítima ADENILSON AZEVEDO NUNES, alcunha "DEKINHO", que veio a óbito ainda no local, próximo a esquina da Boate fênix, Zona Rural do Município de Óbidos/PA.

Segundo apurou-se, a vítima e alguns amigos estavam participando de uma festa na Boate Fênix quando, ao saírem da sede, se envolveram em uma discussão com o denunciado de alcunha "JOZA", que e segurança civil e trabalhava no evento, momento em que o denunciado sacou uma faca que trazia consigo e desferiu o golpe que matou a vítima.

Apos os fatos, o denunciado empreendeu fuga para local incerto e não sabido.

Consta no auto de exame cadavérico que a vítima morreu em virtude de perfuração por arma branca do tipo faca ou punhal na região pélvica.”

Após a devida instrução processual, o denunciado foi pronunciado como incurso, em tese, na tipificação constante no art. 121, caput, do CPB.

Em razões recursais de ID 19205157, aduz a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado, por inexistência de indícios de crime contra a vida nos autos, devendo ser afastado o princípio
in dubio pro societate
.

Em contrarrazões, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 19205163), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogue
ira Salame, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise do mérito recursal.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA UMA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME CONTRA A VIDA

Aduz a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado, por inexistência de indícios de crime contra a vida nos autos, devendo ser afastado o princípio
in dubio pro societate
.

Pois bem, o
Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do réu.

A materialidade foi evidenciada pelo Auto de Exame Cadavérico de ID 19205070, pág. 09/10.

Já quanto a autoria delitiva, de certo há de se confirmar a existência de INDÍCIOS necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início, verifica-se que a testemunha,
EDIMAR JESUS DA PAIXÃO FILHO
, disse em juízo que soube que o autor da facada foi o denunciado JOZIEL; que ocorreu uma confusão nessa hora e que Joziel já tinha vindo com uma faca; que o denunciado fugiu em uma moto; que depois que teve o ocorrido, o acusado estava com a faca, e logo em seguida pegaram a moto e conseguiram fugir; que parece que o acusado fugiu com um segurança que era colega dele.

A testemunha, ADRIAN CERDEIRA PINHO, disse ao juízo da causa, que

o acusado não era segurança lá, mas mesmo assim o denunciado se envolveu na briga; Que não viu o acusado brigar com vítima, mas viu o réu fugindo do local em uma moto com uma faca na mão; que a vítima não ameaçou o acusado, que era com outro segurança a confusão.

Pelo pouco que se evidenciou somente nesses depoimentos, percebe-se de plano e claramente a existência de indícios mínimos e necessários a embasar uma decisão de pronúncia do ora recorrente, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado que o denunciado foi ou não o autor do crime em questão, mas que indícios há e com eles existem dúvidas a serem sanadas, e o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria do crime objeto deste processo é o Tribunal do Júri, pois nesta fase impera o princípio
in dubio pro societate
, e não o princípio
in dubio pro reo
, não havendo, no momento, provas claras de que sobre o que realmente ocorreu na data do fato, se o acusado tinha ou não a intenção na morte da vítima, não se podendo aqui absolver o recorrente nem despronunciá-lo.

Assim, cabe ao Tribunal do Júri a análise de tudo o que foi e irá ser produzido nos autos para que se possa chegar a uma decisão justa, pois será o Júri Popular que irá analisar de forma mais severa as provas produzidas, e não esta Corte de Justiça, já que diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, nada há a se retificar no
decisum
, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023). (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4.
Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias
(HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).
(grifei)

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação.

Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, bem como explanados acima, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/09/2024